Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035597-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUALTER CARDOSO DE BARROS - CPF: 432.573.301-97 (EMBARGANTE), SUZE CARDOSO DE BARROS - CPF: 469.080.051-00 (EMBARGANTE), MOBILAINE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 33.693.110/0001-35 (EMBARGADO), FORTOOLS INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ: 33.041.799/0001-13 (EMBARGADO), GILMAR FONTANA - CPF: 328.569.460-20 (EMBARGADO), LICEU ALBERTO VERONESE - CPF: 214.273.489-87 (EMBARGADO), EDMAR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 393.589.091-53 (EMBARGADO), DENIZARD SANTOS POLICASTRO - CPF: 097.768.500-49 (EMBARGADO), JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 003.249.641-96 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (EMBARGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO SÓCIO. NULIDADE DA PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de
Gualter
Cardoso de Barros contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que declarou a nulidade da penhora realizada em desfavor do executado Gilmar Fontana, por ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança, oriundos de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 239, §1º, do CPC, sob o argumento de que o comparecimento espontâneo do executado supriria a falta de citação e convalidaria atos processuais anteriores; (
ii
) se houve omissão ou contradição quanto à possibilidade de constrição patrimonial prévia por meio de arresto ou bloqueio eletrônico, nos termos dos
arts
. 830 e 854 do CPC; (
iii
) se o julgado deixou de individualizar a situação do executado e a natureza dos valores bloqueados; e (
iv
) se houve ausência de esclarecimento acerca dos fundamentos autônomos que sustentaram a manutenção da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento regular da relação processual, especialmente quando se trata da inclusão de sócio no polo passivo mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, hipótese em que se impõe a observância do contraditório prévio.

4. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação apenas para fins de fluência de prazo de defesa e para os atos processuais subsequentes, não possuindo eficácia retroativa para convalidar atos constritivos realizados
antes

da
regular integração do sujeito passivo à lide.

5. A alegação de possibilidade de arresto ou bloqueio eletrônico prévio revela tentativa de rediscussão do mérito e inovação argumentativa em sede de embargos declaratórios, uma vez que a constrição impugnada não se tratava de arresto cautelar, mas de penhora efetivada em processo marcado pela ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. O acórdão embargado analisou de forma individualizada a situação do executado, consignando expressamente o valor bloqueado, a natureza da conta poupança e a origem alimentar dos recursos provenientes de proventos de aposentadoria, reconhecendo a impenhorabilidade do montante inferior ao limite de quarenta
salários mínimos
, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

7. A manutenção da decisão recorrida amparou-se em fundamentos autônomos e suficientes — nulidade processual por ausência de citação válida e impenhorabilidade material dos valores constritos — circunstância que afasta a alegação de omissão e evidencia a pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação apenas para os atos processuais futuros, não convalidando atos constritivos praticados anteriormente sem a prévia integração válida do sujeito passivo à relação processual.

2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, especialmente quando provenientes de proventos de aposentadoria e inferiores ao limite legal, constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão que determina a liberação da
constrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, §1º; 833, IV e X; 830; 854; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE GUALTER CARDOSO DE BARROS
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1035597-59.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da penhora por ausência de citação válida e a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança.

Em suas razões recursais (
id.
345959373),

o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta que o acórdão:

(i)

o
mitiu-se quanto à aplicação do art. 239, § 1º, do CPC, argumentando que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, validando os atos processuais e inaugurando o prazo de defesa, não havendo que se falar em nulidade absoluta de atos pretéritos de constrição que visam garantir a execução;

(
ii
)
i
ncorreu em omissão/contradição ao não considerar a possibilidade de constrição eletrônica (arresto executivo ou cautelar) prévia à ciência do devedor (
arts
. 830 e 854 do CPC), visando a efetividade do processo;

(
iii
)
o
mitiu-se quanto à individualização dos executados e da natureza dos valores bloqueados, tratando a situação de forma genérica;

(
iv
)
d
eixou de esclarecer o alcance do desprovimento em relação aos fundamentos autônomos da decisão de piso.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 348431870), defendendo a manutenção do acórdão. Assevera que o recurso possui nítido caráter protelatório e de rediscussão de mérito, uma vez que a decisão colegiada enfrentou expressamente a nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a natureza impenhorável (verba alimentar/poupança) dos valores constritos.

Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE GUALTER CARDOSO DE BARROS

contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1035597-59.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da penhora por ausência de citação válida e a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. PENHORA ON-LINE. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da penhora de valores em conta poupança de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, diante da ausência de citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica — extinto sem resolução de mérito — e também na ação executória principal, bem como reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de proventos de aposentadoria depositados em caderneta de poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de valores em conta bancária de sócio incluído no polo passivo da execução por sucessão processual, sem prévia citação válida; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados em caderneta de poupança, provenientes de aposentadoria e inferiores a quarenta
salários mínimos
, podem ser penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto essencial de validade do processo, indispensável à formação da relação processual e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a sua ausência causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica não dispensa a prévia citação dos sucessores, aplicando-se, por analogia, o art. 110 do Código de Processo Civil, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A inclusão de sócio no polo passivo da execução, sem citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na ação executória principal, configura nulidade insanável, reconhecível de ofício.

A penhora realizada sem a observância da citação válida do executado é nula, por violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Os proventos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são impenhoráveis, ainda que depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo prova robusta de desvirtuamento da finalidade.

A mitigação da impenhorabilidade da poupança exige demonstração inequívoca de uso da conta como conta corrente, com movimentações intensas e pulverizadas, ou de intenção de fraude, o que não se verifica quando há apenas movimentações esporádicas compatíveis com a natureza da poupança.

Inexistente prova de desvirtuamento da finalidade da conta poupança ou de ocultação patrimonial, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à revisão do julgamento ou à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas, sob o pretexto de vícios inexistentes.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões relativas à validade do comparecimento espontâneo para suprir a citação (art. 239, § 1º, CPC) e à possibilidade de arresto prévio.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao estabelecer que a citação válida é
pressuposto
de validade da relação processual, indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à alegação de omissão quanto ao art. 239, § 1º, do CPC, o voto condutor expressamente consignou que a inclusão do sócio no polo passivo da execução, decorrente de sucessão processual/desconsideração, exige citação prévia. O fato de o executado ter comparecido aos autos posteriormente (apenas para arguir a nulidade e a impenhorabilidade após o bloqueio de seus proventos) supre a falta de citação para os atos futuros, mas não tem o
condão de convalidar a nulidade absoluta dos atos expropriatórios (penhora/bloqueio) praticados antes de sua regular integração à lide,
principal
mente quando violado o rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A tese do embargante confunde o suprimento da citação para fins de fluência de prazo de defesa com a validação retroativa de atos constritivos realizados em processo que corria à revelia de citação válida no incidente próprio.

O acórdão foi expresso ao assentar que
"A inclusão de sócio no polo passivo da execução, sem citação válida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou na ação executória principal, configura nulidade insanável"
. Logo, não houve omissão, mas sim decisão contrária ao interesse do recorrente.

Quanto à alegação de possibilidade de arresto/constrição eletrônica (
arts
. 830 e 854 do CPC), trata-se de clara inovação argumentativa em sede de
aclaratórios
e tentativa de rediscussão do mérito.

O acórdão anulou a penhora porque ela derivou de um procedimento viciado na origem
, qual seja, a
falta de citação no I
ncidente de
D
esconsideração da
P
ersonalidade
J
urídica
. Não se tratava de arresto executivo, mas de penhora direta sobre patrimônio de quem sequer havia sido validamente chamado a responder pelo débito. A distinção é de mérito e foi resolvida com a declaração de nulidade do ato.

No que tange à individualização dos valores, o acórdão foi minucioso ao analisar a situação específica do executado Gilmar Fontana, citando expressamente o valor bloqueado
na quantia de
R$ 48.246,95
(quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)
,
bloqueados
da conta

poupança e
consignando
a origem dos recursos

provenientes
d
e
aposentadoria, concluindo pela impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC.

Nota-se que, além da nulidade processual por falta de citação, o acórdão manteve a decisão por um segundo fundamento autônomo e robusto: a impenhorabilidade material dos valores
“
em montante inferior ao limite de quarenta
salários mínimos
, protegidos pelo artigo 833,

incisos IV e X, do Código de Processo Civil
”
.

O embargante não logra êxito em demonstrar qualquer vício quanto a este ponto, que por si só é suficiente para manter a liberação dos valores e o desprovimento do agravo.

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC ("prequestionamento ficto").

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou intuito protelatório formulado em contrarrazões, advertindo, contudo, a parte embargante de que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em face do
exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo
inalterado
o acórdão objurgado
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026